Tribunal: TJBA
Processo: 8056679-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056679-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS, JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, BENTO JOSE LIMA NETO

AGRAVADO: CASA PADIM ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ERICK ACHY DE OLIVEIRA, ALAN CONRADO DE ALMEIDA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DESERÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento não conhecido em razão da deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se no caso concreto há prova do preparo e se é cabível a reforma da deserção, para prosseguimento do instrumental.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A Recorrente foi oportunizada ao recolhimento e comprovação do preparo, vide id. 80704524.
Ocorre que, ao se manifestar nos autos, a Agravante juntou apenas 02 comprovantes de pagamentos, desacompanhados de DAJEs, os quais, em valores de R$ 19,00 e R$ 202,02, que não se coadunam com o valor das custas recursos do agravo de instrumento, previsto na Tabela de Custas do TJ BA de 2025, a saber: 403,24 .
Dentro desse contexto restou não conhecido o agravo de instrumento em razão da deserção, vide id. 92160047, decisão essa que foi objeto inicialmente de embargos de declaração, o qual, rejeitado no id. 100992181.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso interno improvido.

TESE DE JULGAMENTO:

(i) a Recorrente ainda inconformada, interpõe, dentro do prazo de 15 dias, este recurso interno, alegando as mesmas matérias e razões já apreciadas anteriormente, sem trazer aos autos nenhuma situação e nem evidência que seja capaz de afastar os fundamentos das decisões anteriormente proferidas.

(ii) Nessa linha de intelecção, não consta nos autos nenhum elemento que justifique retratação, tampouco a reforma da deserção, na medida em que, não trouxe a prova do recolhimento correto e completo do preparo que busca dar seguimento, sequer a complementação, e nem motivos que a tenham impossibilitado de fazê-lo, limitando-se a reiterar a regularidade de um pressuposto de admissibilidade extrínseco, que notadamente, não está cumprido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056679-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO e como Agravada CASA PADIM ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça